Tribunal: TJSP
Processo: 0022522-21.2014.8.26.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 0022522-21.2014.8.26.0005, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é recorrido FÁBIO APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, para receber a denúncia contra Fábio Aparecido
de Souza e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0022522-21.2014.8.26.0005
Comarca: SÃO PAULO - FR DE SÃO MIGUEL PAULISTA
Juízo: Vara da Região Leste 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido: Fábio Aparecido de Souza
Magistrada: Dra Érica Pereira de Sousa
VOTO no 14284
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Oposição Ministerial
contra rejeição da denúncia. Materialidade e indícios
suficientes
de
autoria
devidamente
demonstrados.
Reconciliação do casal penalmente irrelevante. Provimento.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão da Vara da Região Leste 2 de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo, que
rejeitou a denúncia formulada contra FÁBIO APARECIDO DE
SOUZA, por infração ao disposto no CP, art. 129, § 9o, com lastro na
ausência de justa causa, especialmente diante da reconciliação do
casal, cuja reversão pretende, porquanto preenchidos os requisitos do
CPP, art. 41.
Contrarrazoado
e
mantida
a
decisão,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende da denúncia, FÁBIO e V.B.S.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eram casados havia oito anos, com dois filhos. No fatídico dia, ele
irritou-se com V.B.S., simplesmente porque ela não preparara a
refeição, vindo a xingá-la com palavras de baixo calão, com seguidas
agressões físicas, compostas por socos nas costas e puxões de cabelo,
causando-lhe as lesões leves descritas no laudo pericial de fls. 22,
confirmadas pelo próprio Recorrido, que alegou descontrole.
Respeitado o entendimento a quo, prematuro, nesta
fase processual, o reconhecimento da ausência de justa causa.
Irrelevante eventual reconciliação do casal, pois não
afastado o interesse Estatal na responsabilização criminal, não
havendo se falar em “perdão tácito”.
Assim já decidiu este Colendo Tribunal: “Ainda que
se considere que o casal formado pelo réu e pela vítima se reconciliou após a
prática delitiva, não se fala em desnecessidade da atribuição da pena em
concreto. Sabe-se que a incidência do Direito Penal tem não apenas caráter
retributivo na imposição das reprimendas previstas, mas também função
preventiva não apenas em face do próprio réu, mas também em face do corpo
social. A conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto
imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à
sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança
dos valores da sociedade” (TJ/SP, Apelação no 0064548-20.2013.8.26.0506, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. MARCO DE LORENZI, 30/3/2017).
Ademais, em se tratando de ação penal pública
incondicionada, deverá ser apurada independentemente de qualquer
representação, conforme entendimento consolidado:
“Na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 4.424/DF, - em que se declarou a constitucionalidade do art.
41 da Lei 11.340/2006, afastando a incidência da Lei 9.099/1995 aos crimes
praticados com violência doméstica e familiar, contra a mulher,
independentemente da pena prevista -, é firme nesta Corte a orientação de que o
crime de lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticado contra a mulher,
no âmbito das relações domésticas, deve ser processado mediante ação penal
pública incondicionada. Precedentes” (STJ - RHC 49358/RJ. Ministra
MARILZA MAYNARD - Desembargadora convocada do TJ/SE. Sexta Turma,
DJe 23/09/2014).
Tal compreensão culminou, inclusive, com a edição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da Súmula no 542, do sobredito Sodalício: “A ação penal relativa ao crime
de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada”.
Destarte, comprovados indícios suficientes de autoria
e prova de materialidade do crime, de rigor o recebimento da
denúncia.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para receber a denúncia contra Fábio Aparecido de Souza e
determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica